Tribunal: TJSP
Processo: 1034368-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de São Paulo – Pretensão de regularizar edifício do Teatro Alfredo Mesquita, que não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e laudo de acessibilidade – Possibilidade – Fixação de prazo de 180 dias para execução dos trabalhos - Possibilidade - Multa devidamente fixada – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Município de São Paulo – Pretensão de regularizar edifício do Teatro Alfredo Mesquita, que não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e laudo de acessibilidade – Possibilidade – Fixação de prazo de 180 dias para execução dos trabalhos - Possibilidade - Multa devidamente fixada – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Manutenção do funcionamento das instalações – Ausência de comprovação de riscos – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos desprovidos.